Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195 DE 2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controverte-se acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução está amparada por nota promissória, cujo prazo de prescrição é de 3 anos, por força dos artigos art. 70 e 77 do Anexo I do Decreto 57.663/1966.
4. No caso em exame, como a suspensão do curso do processo se deu no período de 19.12.2019 a 19.12.2020 (Id. 59324522), na forma do art. 921, III, §1o, do CPC, a prescrição se consumaria em 19.12.2023.
5. Para fins de aferição da prescrição intercorrente, devem ser excluídos da contagem os períodos de suspensão extraordinária de prazos decorrentes da pandemia da Covid-19, conforme a Resolução no 313/2020 do CNJ, a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT e a Lei no 14.010/2020, totalizando 193 dias, os quais devem ser acrescidos ao prazo prescricional. Logo, o novo termo final do prazo de prescrição é 29.6.2024, razão pela qual a prescrição deve ser reconhecida.
6. Embora o Acórdão Id. 61347955 tenha determinado o prosseguimento do feito, competia à exequente, após o retorno dos autos à origem, adotar medidas efetivas para a satisfação do seu crédito. Para a interrupção desse prazo, faz-se necessária a adoção de medidas úteis e efetivas, como a constrição de bens, não sendo suficientes diligências sem resultados práticos.
7. A extinção da execução em razão da prescrição intercorrente deve ocorrer sem a imposição de ônus às partes, conforme expressa previsão contida no § 5o do art. 921 do CPC, não sendo cabível, portanto, a condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. Para a interrupção desse prazo prescricional, faz-se necessária a adoção de medidas úteis e efetivas, como a constrição de bens, não sendo suficientes diligências sem resultados práticos. 2. A extinção da execução em razão da prescrição intercorrente deve ocorrer sem a imposição de ônus às partes, conforme expressa previsão contida no §5o do art. 921 do CPC, não sendo cabível a condenação em honorários advocatícios”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; e Decreto 57.663/1966, arts. 70 e 77 do Anexo I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19.3.2015, DJe 25.3.2015; REsp 1604412 SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27.6.2018, DJe 22.8.2018; TJDFT, Acórdão 2013355, 0033421-08.2011.8.07.0007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18.6.2025, publicado no DJe: 4.7.2025; Acórdão 1964340, 0032283-40.2010.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30.1.2025, publicado no DJe: 20.2.2025; e Acórdão 1873689, 07248118120188070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4.6.2024, publicado no PJe: 17.6.2024.